Tribunal: CARF
Processo: 10925.723132/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723132/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.249 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUCIA WALTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no.
70.235/1972. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal
deve ser tido por intempestivo, do que resulta o não conhecimento dos demais
argumentos recursais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua manifesta intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723132/2011-04
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723132/2011-04

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
49.530, proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo- SP, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente, mantendo o crédito
tributário,
A DRF de Joacaba-RS lavrou no dia 06/12/2011 (e-fls. 3/15), o Auto de Infração
no. 0920300/00725/11, tendo como objetos multas por falta de entrega de declarações e falta da
entrega da declaração (com imposto devido), referente ao ano- calendário de 2008.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte afirmou que o Auto de Infração se originou após o início de ação
fiscal com o objetivo de apurar obrigações tributárias relativa ao IRPF referente ao ano
calendário de 2008.
Asseverou que pela omissão da entrega da Declaração do IRPF do ano
fiscalizado, foi aplicada a impugnante a multa pela não entrega da declaração no patamar de 5%
do imposto apurado na ação fiscalizatória.
Noticiou que durante os trabalhos fiscais foi exibido o contrato de constituição em
regime de condomínio da Granja Walter, cujo objeto era a manutenção de plantel de matrizes
para a criação e engorda de suínos pelo esposo da impugnante e seus três filhos.
Afirmou que o condomínio de exploração de imóvel rural mantido pelo esposo da
impugnante e de seus filhos, existe de fato e de direito, e está formalmente provado através da
assinatura do respectivo instrumento e apoiado na extensa prova dos fatos trabalhos na presente
peça.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação; que seja anulado o auto de
infração pela extrapolação de prazo de fiscalização; que seja reformado o auto de infração para
que seja considerado o contrato de exploração de imóvel e que seja adequado o lançamento
determinando que seja afastada as glosas das despesas documentadas em nome dos condôminos
e em nome da impugnante conjuntamente com os condôminos, recalculando-se a base de
incidência e que seja realizada a divisão da receita auferida pelo impugnante e de sua esposa de
acordo com o percentual acordado, que seja desclassificada a aplicação da multa qualificada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-49.530/DRJ/SP1

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723132/2011-04

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 47/71).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 87/98):
“A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CONCÓRDIA- ESTADO
DE SANTA CATARINA

Processo 10925-723.132/2011-04

LUCIA WALTER, devidamente qualificada nos presentes autos, vem, em face da decisão
proferida pela Delegacia de Julgamentos, requerer seja recebido o RECURSO em anexo,
enviando-o ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para análise e
julgamento em Primeira Instância.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Chapecó, SC, 11 de março de 2015.
ARCIDES DE DAVID
OAB/SC 9.821

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo 10925-723.132/2011-04

I- HISTÓRICO

O presente Auto de Infração se originou após o início de ação fiscal com vistas a apurar
obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas relativo ao
ano-calendário 2008.
Como consta no relatório de fiscalização anexo ao auto de infração, após a lavratura de
auto de infração nos autos do Processo administrativo 10925-723.005/2011-05, foi
exigido do Recorrente valores supostamente derivados de rendas supostamente omitidas
pelo, a título de IRRF.
Por força dessa exigência, e da omissão da entrega, da Declaração do IRPF no ano
fiscalizado, aplicou-se a multa pela não entrega da declaração, no patamar de 5% do
imposto apurado na ação fiscalizatória.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723132/2011-04

No entanto, sendo os valores exigidos no auto de infração lavrado no já referido processo
indevidos, o que já ensejou a interposição de impugnação e Recurso naqueles autos, deve
o presente processo ser analisado conjuntamente com aquele, acompanhando as severas
deduções que fatalmente aquele lançamento sofrerá.
Sendo assim, requer que o presente processo seja analisado nesse Conselho
conjuntamente com o de no 10925-723.005/2011-05, sendo indevida a exigência do IRPF,
e, por consequência da multa ora lançada, com base nos argumentos que aqui
reproduzimos, mas que constam igualmente naqueles autos.
(...)
III- DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja a mesma julgado procedente, reformando-se a
decisão recorrida para:
b) reformar o auto de infração para considerar o contrato de exploração de imóvel, e
adequando-se o lançamento, determinando o lançamento da multa sobre o imposto que
resultar após:
b.1) o afastamento das glosas das despesas documentadas em nome dos condôminos, e
em nome do Requerente conjuntamente com os condôminos, recalculando-se a base da
incidência
b.2) a divisão da receita auferida do Requerente e de sua esposa de acordo com o
percentual acordado, considerando-se o requerido no item b.1.
Chapecó, SC, 11 de março de 2015.
ARCIDES DE DAVID
OAB/SC 9.821”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Tempestividade do Recurso Voluntário

Deve-se mencionar, que foi encaminhada no dia 11 de novembro de 2014 para o
endereço da Contribuinte, a Intimação no. 018/2015 (e-fl. 74) relativa ao Acórdão no 02-58.858
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723132/2011-04

proferido pela DRJ/BHE, no entanto o AR retornou ao remetente, qual seja, a Agência da
Receita Federal do Brasil em Concórdia/SC como não encontrado (e-fl. 77).
Assim, no dia 05/12/2014 foi publicado o Edital Eletrônico no. 001069809
confeccionado pela DRF em Joaçaba- SC, com o seguinte teor que segue em síntese (e-fl. 78):
“Número do Edital Eletrônico: 001069809
Data da Publicação: 05/12/2014
Data de Ciência: 20/12/2014
Nome: LUCIA WALTER
CPF: 019.725.499-36
Número do Processo: 10925.723132/2011-04
Pelo presente edital, com fundamento no art. 23, § I, e § 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelas Leis no 11.196, de 21 de
novembro de 2005 e no 11.941, de 27 de maio de 2009, fica o contribuinte acima
identificado CIENTIFICADO, no 15o (décimo quinto) dia após a publicação deste Edital,
da(o) Acórdão: 02-58.858 5a Turma DRJBHE constante dos autos do processo
administrativo indicado, cuja cópia poderá ser obtida na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) do seu domicílio tributário”.
Ocorre que no dia 12/02/2015, o Sr. Auri Luiz Walter, filho da Contribuinte, após
receber autorização da mesma (e-fl. 83/85) tomou ciência do acórdão no. 02-58858 (e-fl. 80/81):
“Com o fim específico de verificarem e tomarem ciência de meus débitos junto a
a Receita Federal do Brasil- RFB, receber documentos e assinar como prova de
recebimento, podendo me representar em conjunto ou isoladamente”.
Posteriormente, no dia 12/março/2105 foi interposto Recurso Voluntário pela
contribuinte, desta-feita, pode-se constatar que o recurso interposto é intempestivo, o que impede
o seu conhecimento por parte deste Colegiado.
Por consequência, diante da sua intempestividade, não há como se conhecer dos
demais argumentos apresentados pela contribuinte em sua peça recursal, razão pela qual deixo de
conhecê-los.

Dispositivo

Isto posto, voto no sentido não conhecer do Recurso Voluntário, em razão de sua
manifesta intempestividade.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.723132/2011-04

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 108
DF CARF MF
Original